Tribunal: TJMT
Processo: 0048209-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048209-69.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINETTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.266.565/0001-03 (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (EMBARGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MINETTO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0048209-69.2015.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com GOL LINHAS AÉREAS S/A perante a 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 82913493 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 84248470 que o presente recurso procura aclarar a decisão colegiada, destacando mais, que o mesmo tem o propósito de prequestionar matéria afeita à legislação federal e dos fatos constantes da apelação; que a r. decisium restou contraditório ao reconhecer a fraude realizada por hackers, contudo, não declarou a inexistência do débito combatido, razões da interposição do presente incidente processual. Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a contradição apontada, declarando a inexistência do débito combatido nos autos, mantendo-se a sentença de piso incólume por ser medida de Justiça.

Contrarrazões sob ID. 85200490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Como registrado no relatório, as partes firmaram contrato para emissão de bilhetes de passagens aéreas no limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Que, nos últimos tempos, apenas registrou a emissão de um único bilhete, em 28/03/2015, tendo como Código de Reserva (Localizados) DBY82S. Que o uso do LOGIN e da SENHA da autora estavam desativadas, uma vez que a autora estava utilizando outro sistema o GDS (GLOBAL DISTRIBUITON SYSTEM). Que, a partir de 20/07/2015, houve o uso indevido do LOGIN e da SENHA por terceiros fraudadores, ensejando expedição de bilhetes e ocasionando o débito de R$ 73.973,40 (Setenta e três mil; novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos). Em face do exposto, pretendeu a condenação da requerida para afastar a existência do débito, condenação desta por danos morais em face do registro negativo, sugerindo o montante de R$ 31.520,00 (trinta e um mil; quinhentos e vinte reais.

Pois bem!

No caso em tela, a rigor dos argumentos constantes da sentença recorrida, a magistrada de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, mitigou a teoria finalista e, de soslaio, aplicou o Código de Defesa do Consumidor quando assim posicionou: ‘Tal comportamento demonstra evidente falha no serviço prestado, conquanto seja dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que disponibilizam no mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos. (...) No caso em tela, restou demonstrado que a empresa operadora de passagens apresentou serviço inseguro, por meio do qual foi imputada compra indevida à autora, por ela não realizada. (sic) (ID-75203982-página 3).

De começo, divirjo da sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Isto porque, a rigor do art. 2o da Lei 8.078/90, consumidor é aquele que adquire como destinatário final dos serviços. Não é o caso, a apelada, sendo uma empresa do ramo de vendas de passagens através de contrato firmado com a GOL, não se trata de consumidora final e, desta forma, a questão está sujeita tão somente na aplicação do Código Civil em relação à matéria de fundo e do Código de Defesa do Consumidor em termos de provas, sobretudo na divisão deste ônus entre as partes, a rigor do art. 373, incisos I e II, do estatuto processual civil.

No caso, a empresa revendedora de passagens aéreas, recebendo das empresas comissões, não se encaixa na condição de consumidor (art. 2o do CDC) visto que não é destinatária final dos serviços e verifica-se que a relação desta com a empresa aérea decorrem de situação de negócios para atividade eminentemente de cunho lucrativo.

No caso em comento, em que pesem os argumentos tratados na inicial e consolidados pela sentença recorrida, não se vislumbra a mais tênue situação de impingir responsabilidade civil a empresa GOL, por total inexistência de ato ilícito.

Assim dispõe o Código Civil Brasileiro.

‘Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

Em termos de hermenêutica, por todos os ângulos que se vê, não vejo como imputar esta responsabilidade, de cunho subjetivo, que residiu omissão, negligência ou imprudência por parte da empresa apelante. Por outro lado, quando da celebração do contrato, conforme condições gerais está previsto que ‘A utilização do LOGIN e da SENHA pela Agência e pelos usuários no âmbito do SITE, é de sua exclusiva responsabilidade em qualquer momento. (...) A utilização do LOGIN e da SENHA pela AGENCIA ou pelos usuários, no âmbito do SITE é de sua exclusiva responsabilidade, em qualquer momento’. (sic). (ID-75201525).

No caso em apreço, é incontroverso que a utilização do LOGIN e da SENHA da autora se deu por ato de terceiros e, não sendo questão de responsabilidade objetiva, não praticando o ato, não há como alforriar a autora desta ação em cumprir com as obrigações assumidas junto à requerida em face da existência destes atos causados por fraudadores do sistema.

Por tais aspectos, em que pesem os argutos argumentos tratados na inicial e até, em parte, referendados pela sentença, mesmo sendo real a fraude e, neste aspecto, não se tem ideia que se tratou do montante ou parte dele, o ato ilícito que lhe foi perpetrado não pode ser imputado à empresa requerida. Isto porque, quer pela condição estabelecida no liame contratual formalizado entre as partes, não divisando no caso a aplicação do prescrito no art. 186 do CC (transcrito linhas acima), de tudo se extrai que ou a empresa não foi prudente em guardar o ‘LOGIN’ e a ‘SENHA’, oportunizando que terceiros as utilizassem indevidamente ou foram alvos de ataques de ‘HACKERS’ no sistema da própria empresa revendedora de passagens.

E, dos autos estão a constar que, quando desconfiou da situação de anormalidade em face de números avantajados de passagens expedidas, bloqueou o LOGIN e a SENHA em relação à empresa autora, no exercício regular de um direito, não para reconhecer sua falha na prestação de serviços, mas sim para impedir que os prejuízos da autora aumentassem, fazendo a comunicação desta que, de imediato, anotou que se tratavam de fraudes cometidos por HACKERS no sistema da empresa de venda de passagens e turismo.

Os HACKERS são classificados levando em consideração o seu MODUS OPERANDI. No caso, temos o chamado invasão modalidade CRACKERS SERVIDORES, isto e, quando os HACKERS invadem computadores ligados ao sistema, isto é, invasão no sistema da própria autora e, neste viés, também não se vê como impingir à empresa GOL qualquer responsabilidade visto que, ausentes todos os requisitos estabelecidos pelo CC, nos termos do art. 186, transcrito linhas acima.

Formatada esta situação, em que pesem os argumentos da sentença que, de forma incorreta aplicou de soslaio o CDC, por todos os ângulos que de vê, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos envolvidos naqueles atos ilícitos (invasões de HACKERS), sob a égide da responsabilidade civil subjetiva, não reside como aplicar a condenação imposta pelo art. 927 do CC - ‘Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo’.

E, se não praticou o ato, se este não foi feito junto à requerida e sim dentro da empresa autora, não sendo esta, de plano detectar que se tratava de fraude em face de que o LOGIN e a SENHA utilizada por esta estava correta, divergindo do posicionamento da sentença de piso, não vendo responsabilidade da requerida, de rigor é alforriá-la da condenação dos danos feitos na sentença recorrida. Não agiu o magistrado de piso, na valoração do direito em relação aos fatos apurados com seu costumeiro acerto que conduz suas decisões.

Que sofreu o prejuízo, isto não residem dúvidas nos autos, situação incontroversa que prescinde de provas outras, na precisão do art. Entretanto, no caso em apreço, decorreu do risco do negócio e até pela sua própria desídia em não fazer um seguro específico e lamentavelmente, apesar de todo desenvolvimento que costumam aparecer, verifica-se, ainda, total impossibilidade de impedir ataques de HACKERS e prejuízos que estes causam a terceiros que são invadidos no seu sistema e, nesta situação, era de todo previsível acontecer. Não vejo, desta forma, como imputar responsabilidade civil à empresa GOL por esta situação já que, se aplica o CC e não o CDC onde a responsabilidade seria objetiva.

No caso em apreço, para ser caracterizado o dever de indenizar, na conjunção dos artigos 186 e 927 do CC, o ato acoimado de ilícito insculpidos em tais dispositivos compreende a conduta do agente contrárias as normas jurídicas e que viola direito subjetivo de outrem, causando dano patrimonial e/ou moral e, por consequência, surge o dever de indenizar o lesado.

Em se tratando de responsabilidade civil objetiva, nas lições de Sérgio Cavalieri Filho, citado por Tartuce, a culpa é caracterizado por três elementos: “a) a conduta voluntária, com resultado involuntário; b) a previsão ou previsibilidade; e c) a falta de cuidado, cautela, diligência e atenção” (Tartuce, 2011, p. 414). (fonte Google).

No caso em apreciação recursal, em que pesem os esforços hercúleos da parte autora para impingir que aquela invasão de HACKERS em seu LOGIN e SENHA devem ser atribuídas à empresa GOL pela sua negligência ou omissão, não sendo caso de aplicação do CDC, seus argumentos não se sustentam. Aliás, mesmo se fosse aplicado o CDC, não seria caso de inversão do ônus da prova já que a questão não é verossímil o que, de igual forma, traria impossibilidade da pretensão angular já que o ato foi praticado por terceiros sem que a empresa que explora o sistema de navegação aéreo não teve nenhuma participação. Seria o caso de ser aplicado o §3o incisos I e II do art. 14, do CDC, ficando aqui o derradeiro registro.

No regime jurídico brasileiro, a distribuição do ônus da prova está regulamentada pela regra legal estampada no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Trata-se do acolhimento da teoria, segundo a qual o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, ao passo que a parte demandada tem o encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Desse modo, a distribuição do ônus da prova entre autor e demandado é realizada segundo a natureza dos fatos invocados e tem como substrato o princípio da igualdade, pois o encargo de alegar e provar distribui-se entre as partes na medida em que estas adquirem suas respectivas pretensões. O autor tem a incumbência de fazer a prova dos fatos constitutivos do seu direito. O réu tem o encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

No presente caso, balanceando todos os fatos incontroversos existentes, em termos de interpretação do ônus da prova estabelecida pelo Código de Processo Civil, malgrado os argumentos vertidos na inicial pelo autor acoimando a empresa requerida de ser responsável pelos prejuízos, vendo por outra ótica jurídica encampada pela sentença, é caso de improcedência da demanda já que resiste inegável demonstração por parte da empresa GOL de que não tem qualquer dose de culpa em relação ao acontecido, dentro da obrigação que lhe competia pelo inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Esta é a verdade lógica em relação aos fatos narrados e suas consequências jurídicas, respeitando posicionamentos contrários, tão comuns quando se tratam de decisões proferidas por órgão colegiado. E, portanto, numa verdade jurídica que é, na essência, um juízo de valoração das provas e suas consequências, não vejo como manter a sentença de piso. Desta forma, a pretensão recursal, em todos os seus aspectos, é triunfante.

Não se pode olvidar que em se tratando de ação deste quilate jurídico é necessário para caracterização da responsabilidade civil subjetiva a prova do ato ilícito, do dado existente e, finalmente, o nexo de causalidade, nos termos do art.186 do CC e, neste particular, como se trata de uma situação extraordinária, o ônus é todo do autor (art. 373, inciso I, do CPC) e, no caso concreto, não se desincumbindo a contento, de rigor era a sentença ter sido julgada improcedente e, se assim não o fez o juiz de primeiro grau, em instância recursal deve ser consertada.

Bem a propósito escreve HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que inexistente. ’No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (‘in’ `Processo de Conhecimento, 2/257).

De mais a mais, "a distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando à vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente... O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." (Cintra, Antônio Carlos de Araújo, Grinover, Ada Pellegrini & Dinamarco, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 9a ed. Malheiros: São Paulo, 1992, p. 297).

Também, "o ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza." (Echandia, Teoria general de la prueba judicial, v. I, n. 126, p. 441).'

Bem a propósito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÔNUS DA PROVA. Não tendo a parte autora logrado comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, o que lhe competia independentemente da incidência do CDC, mostra-se imperativa a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos contidos na exordial. Apelação desprovida. Unânime. (Processo n. 70078544178, Décima Segunda Câmara Cível, julgado em 18/09/2018, Relator Desembargador UMBERTO GUIASPARI SUDBRACK, fonte www.tjrs.jus.br)’.

‘APELAÇÃO CIVEL – CONTRATOS AGRÁRIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE NÃO COMPROVADA. A inversão do ônus da prova eu não exime o autor de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega, como o disposto no art. 373 do CPC de 2015. Na espécie, o autor não produziu prova que lhe incumbia, qual seja, da ocorrência de débitos sem autorização na sua conta. Sentença Confirmada. Fixação de honorários recursais. (Processo n. 700767574375, Décima Oitava Câmara Cível, julgado em 21/03/2019, Relator Desembargador NELSON JOSÉ GONZAGA, fonte www.tjmg.jkus.br)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – AÇÃO INDENIZATORIA – ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos de seu direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como o disposto no art. 373 do CPC/2015. Circunstância dos autos em que a parte autora não produziu prova como lhe incumbia; e se impõe manter a sentença de improcedência da ação. (Processo/Apelação n. 70076149681, Décima Oitava Câmara Cível, julgado em 27/02/2018, Relator Desembargador JOÃO MORENO POMAR, fonte www.tjrs.jus.br)’.

Assim, a pretensão recursal é triunfante.

E, se não residiu a constituição do direito do autor, não cumprindo a obrigação prescrita pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo não reside como reconhecer a existência do débito em seu desfavor em face de que HACKERS ingressaram no seu LOGIN e na SENHA e fez, em seu nome, aquelas despesas, não havendo como atribuir qualquer ato ilegal por parte da requerida. E, se não reside como dar apoio na pretensão de inexistência daquele débito, por conseqüência lógica, sem ato ilícito, não reside como dizer que os registros negativos nos órgãos estão ilegais já que a requerida, no caso em comento, o fez dentro dos predicados legais, isto é, o exercício de um direito reconhecido por lei, na forma do art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Bem a propósito.

'EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – DÉBITO EXISTENTE – INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCICIO REGULAR DE UM DIREITO. Restando demonstrada a relação jurídica entre as partes e o débito não adimplido, a inscrição do devedor no cadastro de órgãos de proteção ao crédito caracteriza-se como exercício regular de um direito, sendo, portanto, legítima, não gerando direito ao reconhecimento da inexistência do débito. (AC 5006270-16-2018.8.13.0024, data da publicação 15/906/2020, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais)’.

Portanto, estando ambas as pretensões jungidas a prática de um ato supostamente ilícito pela requerida e, verificando que tal situação, apesar dos argumentos vertidos pela autora não aconteceu, não se reconhece, nem a declaração de inexistência do débito, como já tratado linhas acima e, muito menos pretensão indenizatória por danos morais.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para, em conseqüência, JULGAR IMPROCEDENTE a ação proposta, inverter o ônus da sucumbência e, ante a ausência de condenação, que seja aplicado 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, de conformidade com o § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Assim voto.”

A agência de venda de passagens aéreas, não sendo destinatária final dos serviços (art. 2o do CDC), não pode em seu favor ser aplicada a chamada teoria finalista. O seu funcionamento visa lucro e na relação com a empresa transportadora de passageiros, não está protegida pelo CDC, sendo eminentemente CIVIL e, neste aspecto, aplica-se o Código Civil.

Para que seja caracterizado o dever de indenizar, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, deve o pretendente demonstrar a existência do dano, omissão, negligência, da parte contrária e, por último o nexo de causalidade.

Se o sistema operacional da empresa vendedora de passagens foi invadido por ‘HACKERS’ que conseguiram seu ‘LOGIN’ e sua ‘SENHA’ e daí então passaram em seu nome efetuar compras de passagens, por falta dos elementos constitutivos do ilícito (art. 186 do CC), não há como alforriar-lhe em relação às despesas feitas com fraude e, de consequência, não reside como albergar pretensão de ser declarada a inexigibilidade do montante do débito, malgrado a fraude existente.

Constatado a legalidade dos valores devidos pela autora, revendedora de passagens, o seu registro feito junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, CC), desta forma, não reside danos morais à pessoa jurídica que teve seu nome negativado em tal situação.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021